Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Mútuo financeiro. Descontos em conta bancária. Revogação de autorização. Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Tema 1.085 do STJ. Ausência de prova dos descontos. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial que pretendiam condenar o banco réu a suspender os descontos incidentes na conta salário do autor, decorrentes de empréstimos firmados com autorização para desconto em conta corrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados na conta bancária do autor estão em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes, além de compatíveis com os princípios constitucionais que resguardam a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, notadamente à luz da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. O art. 6o, da Resolução 4.790/2020 do BACEN é expresso ao prever que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, sem que isso afaste a obrigação contratual de pagamento.
5. No entanto, no caso concreto, não foi demonstrada a ocorrência de descontos na conta corrente do autor.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o; CC, arts. 421 e 422; Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o; Lei no 10.820/2003.